Tribunal: TJDFT
Processo: 0701076-75.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701076-75.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO NUNES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO NUNES DOS SANTOS contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência nos autos do PJe no 0742019-23.2024.8.07.0016, porém determinou que fossem observados os critérios médicos da Secretaria de Saúde do DF para a transferência para leito de UTI. Em síntese, postula o Agravante imediata transferência e internação em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de inexistência de vagas na rede pública, em hospital da rede particular ou conveniada. Em decisão monocrática de ID 59330772, o pedido de tutela de urgência foi indeferido. É o breve relato. DECIDO O recurso é próprio e tempestivo. Em consulta aos autos de origem (0742019-23.2024.8.07.0016), verifica-se que na data de 17/06/2024 foi proferida sentença naqueles autos, em razão da perda do interesse processual: “No que toca ao pedido de internação em leito de UTI, verifico que não há mais necessidade nem utilidade no provimento jurisdicional, por força da melhora das condições de saúde da parte autora, que recebeu alta médica no decorrer do processo, devidamente comprovada no ID 199114728 e corroborada pela Defensoria Pública (ID 199222458).” (Grifei) A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a prolação de sentença, pois tal situação afasta o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é objeto do recurso. Dessa forma, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto recursal. A luz de tais considerações, e em consonância com as disposições contidas no art. 932, III do CPC, e art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente agravo e NEGO-LHE seguimento. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Intimem-se as partes. Após, arquive-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora